Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700061-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA RIBEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marisa Ribeiro de Araújo, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar para suspender a eficácia do ato que a teria eliminando do concurso público da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal destinado ao preenchimento do cargo temporário de Professor Substituto – no componente curricular de Ciências Naturais. Eis a r. decisão agravada (ID 182872730 da origem): “O mandado de segurança é regulado em seus aspectos essenciais pelos art. 5o, LXIX da CF e art. 1o da Lei 12.016/19. Ele (somente) será concedido “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (Lei 12.016/19, art. 1o, verbis, dispositivo legal que praticamente reproduz a norma constitucional do art. 5o, LXIX da CF). É requisito essencial da concessão do mandado de segurança, portanto, que o direito do impetrante encontre-se ameaçado por ato ilegal ou maculado pelo abuso de poder da autoridade coatora. Para a concessão da medida liminar, é necessário que haja ao menos “fundamento relevante” indicativo dessa conduta ilegal ou abusiva (Lei 12.016/19, art. 7o, III). O edital que regula o concurso objeto desta ação contém cláusula que expressamente proíbe a inscrição de candidato em mais de uma especialidade letiva (“componente curricular”, na linguagem utilizada na cláusula 10.4.2.1 do edital, transcrita pela própria autora). A própria impetrante confessa ter feito a inscrição em dois componentes curriculares. Ela confessa, portanto, ter descumprido o edital. Desse modo, não há qualquer indício de ilegalidade no ato da autoridade que, cumprindo à risca o disposto no edital, desclassificou a impetrante do concurso. Dito de outro modo, não há fundamento para a concessão da liminar. Quanto a alegação de que outros candidatos supostamente inscritos em mais de um componente curricular foram aprovados, essa suposta ilegalidade corrige-se com a desclassificação desses candidatos, não com extensão da ilegalidade em benefício da autora. Ante o exposto, indefiro a liminar. Remetam-se aos autos ao juízo natural.” Inconformada, a impetrante recorre. Alega, em suma, que participa do Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos a integrar o Banco de Reservas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos cargos temporários de professor substituto, e teria sido aprovada para as especialidades de Professor Substituto – Ciências Naturais (inscrição 0323124848) e de Professor Substituto – Atividades (inscrição 0323124870). Aduz que foi eliminada da especialidade Ciências Naturais com base no item 10.4.2.1 do Edital, que veda a inscrição de candidato “ para mais de um componente curricular”. Pondera que tal ato é ilegal, e que teria ocorrido pela administração violação ao princípio da isonomia, na medida em que outros candidatos, embora em idêntica situação, não foram eliminados do certame. Ao final requer a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a liminar em mandado de segurança, de modo a que o ato de eliminação da impetrante na especialidade indicada (Professor Substituto, Ciências Naturais – inscrição 0323124870) tenha sua eficácia suspensa, garantindo-se a inclusão de seu nome na listagem de aprovados para ambos os cargos. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. O recurso foi aviado perante o i. Plantão Judicial, que, no ID 54749896, deixou de apreciar a liminar, ao entender que não seria caso de urgência específica para a excepcional análise. Vieram os autos conclusos. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em se tratando de mandado de segurança, sabido que será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (art. 1o, da Lei 12.016/2019). Ademais, conforme artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009, o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que deve ser aplicada em casos urgentes ou quando a conduta do requerido possa prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Nos concursos públicos a interferência do Poder Judiciário é limitada, sendo cabível de forma excepcional, quando verificada manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame (Tema 485 do Supremo Tribunal Federal). Como sabido, o edital de processo seletivo se consubstancia em ato normativo que disciplina o certame, cujas regras vinculam a própria Administração e os candidatos inscritos. Fazendo uma análise superficial do Edital do concurso (ID 182864156 da origem), infere-se claramente, do item 10.4.2.1, que: “10.4.2.1 O candidato não poderá se inscrever para mais de um componente curricular.” Com efeito, a própria recorrente/impetrante admite ter realizado inscrição em mais de um componente curricular, tanto é que teria sido aprovada para as especialidades de Professor Substituto – Ciências Naturais (inscrição 0323124848) e de Professor Substituto – Atividades (inscrição 0323124870). Desde logo observo que, em tese, não se tem sequer notícia quanto a eventual e tempestiva impugnação ao edital, o que enseja presumir a sua legalidade, assim como, em tese, do ato administrativo que faz cumprir a regra editalícia. Por outro lado, vale ressaltar à recorrente que, eventual ilegalidade ao se admitir que outros candidatos participem em mais de um componente curricular, em patente violação ao edital, não enseja direito liquido e certo apto a convolação do ato, nem mesmo por aplicação do princípio da isonomia. O ato deve ser isonômico e legal, não bastando apenas um. Desse modo, nesta cognição sumária, não se vislumbram os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator